Tribunal: TJDFT
Processo: 0704314-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Processo : 0704314-39.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 182341821 do cumprimento de sentença n. 0735072-66.2022.8.07.0001) que indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. O agravante sustenta a necessidade de utilização do sistema CNIB, a fim de auxiliar na busca de bens passíveis de penhora para adimplemento do crédito perseguido, em prol do princípio da efetividade da execução. Argumenta que “A indisponibilidade, apesar de não impedir a lavratura de escritura pública representativa de negócio jurídico relativo a direitos reais sobre imóveis, poderá ter como consequência a impossibilidade do registro junto ao Cartório de Imóveis enquanto vigente a restrição, sendo importante ferramenta para evitar a fraude contra credores e viabilizar a identificação de bens passíveis de penhora”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão combatida. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Todavia, não vislumbro risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o pronunciamento colegiado, o que, aliás, é a regra nesta instância. Com efeito, a mera possibilidade de arquivamento provisório dos autos originários não caracteriza periculum in mora, pois o processo poderá ser desarquivado na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando forem indicados bens à penhora (art. 921, § 3o, do CPC). Deveras, nada obsta aguardar decisão de mérito, após o que, se provido o recurso, será possível a realização da diligência requerida, sem qualquer prejuízo. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de fevereiro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator